Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-54.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001080-54.2021.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES VIEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

APELADO: LUIZ TORQUATO DOS REIS

Advogado(s)
:
BRUNO QUEIROZ PESQUEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL. BEM OCULTADO DURANTE A AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMÓVEL MAIOR QUE 250M2. NÃO COMPROVAÇÃO DO ABANDONO INJUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO OU EXTRAORDINÁRIO. Não foi comprovado o abandono do lar por mais de dois anos, o que não se confunde com a saída da residência como consequência da ruptura da relação conjugal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 8001080-54.2021.8.05.0245, tendo como Apelante, LUIZ TORQUATO DOS REIS
,
e Apelado, MARIA DO SOCORRO ALVES VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a Apelação Cível.

Salvador, .